Tribunal: TJDFT
Processo: 0750553-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO FIRMADO COM A PRÓPRIA CONSTRUTORA. REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERIODICIDADE MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL. PRAZO SUPERIOR A 36 MESES. LEGALIDADE. ART. 46 DA LEI 10.931/2004. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por ambos os litigantes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento.
O autor celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo preço total foi financiado por instituição bancária, com repasses mensais à construtora.
Em abril/2024, recebeu cobrança de saldo devedor relativo à correção monetária, condicionando-se a entrega das chaves ao pagamento. O débito foi quitado mediante acordo.
O autor alegou cobrança indevida, afirmando que a correção monetária mensal seria ilegal diante de financiamento inferior a 36 meses, pleiteando nulidade da cláusula contratual e repetição do indébito.
O réu sustentou a validade da cláusula, afirmando que o cronograma contratual correspondia a 36 meses, que a previsão de correção mensal constava do contrato e que a cobrança era legítima.
A sentença reconheceu a correção anual, condenou o réu à devolução simples do valor cobrado e rejeitou a repetição em dobro.
Ambas as partes recorreram: o autor requereu repetição em dobro; o réu requereu a total improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a correção monetária mensal é válida diante das cláusulas contratuais e da legislação aplicável; e
(ii) estabelecer se é cabível a repetição de indébito, simples ou em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A relação contratual configura relação de consumo, aplicando-se o CDC, embora se preserve a autonomia da vontade e o pacta sunt servanda quando não há abusividade.
2. O contrato prevê expressamente a atualização monetária mensal das parcelas por índices setoriais (INCC e IGP-M). A cláusula estipula periodicidade mensal conforme previsto no instrumento contratual.
3. A legislação aplicável (Lei 10.931/2004, art. 46) admite a correção monetária mensal em contratos com prazo mínimo de 36 meses, critério atendido pela pactuação contratual reconhecida no voto.
4. A correção monetária visa recompor o valor da moeda, não constituindo acréscimo indevido. A previsão contratual de periodicidade mensal não viola normas jurídicas nem caracteriza prática abusiva.
5. O entendimento jurisprudencial citado confirma a validade da correção mensal contratualmente pactuada em contratos de promessa de compra e venda de imóveis quando observados os requisitos legais, afastando tese de violação manifesta de norma jurídica.
6. Não caracterizada a abusividade ou ilegalidade da cobrança, inexiste indébito, tornando inviável a devolução simples ou em dobro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor conhecido e desprovido.
Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para reconhecer a validade da correção monetária mensal e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“É válida a cláusula contratual que prevê a correção monetária mensal das parcelas do preço do imóvel quando expressamente pactuada e quando o contrato possui prazo mínimo de 36 meses, nos termos do art. 46 da Lei 10.931/2004.”
“A atualização monetária constitui mera recomposição do valor da moeda, não configurando acréscimo indevido e não ensejando repetição de indébito.”
Dispositivos relevantes citados
Lei 10.931/2004, art. 46.
Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 3o e seguintes.
CPC, art. 966 (referência jurisprudencial).
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt na AR 7.804/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/03/2025.
STJ, REsp 402.056/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 07/10/2002.
STJ, REsp 1.142.348/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/10/2014.
STJ, AgInt na AR 7.233/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26/11/2024.
STJ, AR 6.156/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 06/11/2025, DJEN 14/11/2025.